Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO TARDIO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.1 – Cheque. Endosso tardio. Oposição de exceções pessoais. O endosso tardio, posterior ao protesto, produz apenas os efeitos da cessão, regulada no Código Civil, e, assim, torna possível a oposição pelo devedor das exceções que lhe competirem (art. 294 do CC). Portanto, a alegação de que a quantia estampada no título foi paga, sem que houvesse a restituição do documento, é oponível à endossatária.2 – Cheque. Endosso. Pagamento. O cheque é ordem de pagamento à vista, exigível em favor da pessoa nomeada com ou sem cláusula expressa “à ordem”, e transmissível por via de endosso (art. 17 da Lei do Cheque). No caso, o endosso foi lançado no verso do cheque, assinado pelo endossante e a endossatária foi designada, de modo que a transmissão cumpriu os requisitos estipulados pela Lei 7.357/85. O apelante alega, no entanto, que a dívida foi paga anteriormente ao endosso, conforme pacto verbal celebrado com o credor primitivo, no entanto, não há, nos autos, prova da quitação, o que implica a manutenção da obrigação, inteligência do art. 373, II do CPC.3 – Apelação conhecida e desprovida.
(la)